Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, artigo 2°, parágrafo 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela sua notificação pessoal, comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito.
2. Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que o credor fiduciário apresente de planilha de débitos como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.